Tribunal: TJSP
Processo: 2138822-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato com garantia de alienação fiduciária. Para o cumprimento do disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 é prescindível a comprovação de recebimento da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante da avença. Hipótese em que a correspondência foi devolvida ao remetente com a informação "mudou-se". Indicando a devedora endereço em que não foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato com garantia de alienação fiduciária. Para o cumprimento do disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 é prescindível a comprovação de recebimento da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante da avença. Hipótese em que a correspondência foi devolvida ao remetente com a informação "mudou-se". Indicando a devedora endereço em que não foi localizada, frustrando a tentativa de comunicação entre as partes, uma vez que não informou seu novo endereço e considerando ainda os princípios da probidade e da boa-fé objetiva, deve-se ter por preenchida a formalidade prevista no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. Constituição em mora da devedora que deve ser considerada válida. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Alegação de purgação da mora ainda pendente de apreciação na origem, o que constitui óbice à sua análise neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Recurso ao qual se nega provimento.